Tribunal: CARF
Processo: 10675.903640/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.903640/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.475 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições essenciais para a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para admitir que as estimativas parceladas, no
valor de R$44.958,98, façam parte do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-40.737, da 1a Turma da
DRJ/JFA que negou provimento à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, compensação declarada
no PER/DCOMP: 05352.07581.300310.1.3.02-5489 e não homologou a compensação declarada
nos PER/DCOMP n° 10686.18775.300410.1.3.02-8192 e n° 11079.39871.310510.1.3.02-1719.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.903640/2010-74
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903640/2010-74

a) R$ 154,80 Retenção na fonte não comprovada
Conforme em anexo, doc. 02, bem como de acordo com o informado na
declaração de compensação da PER/DCOMP, o referido valor foi retido pelo tomador
CTBC Celular S/A CNPJ 25.631.235/000102, conforme notas fiscais n. 608 e 677,
estando, portanto, comprovada a retenção.
b) RS 1.445,85 Retenção na fonte confirmada com outro cnpj
Conforme em anexo, doc. 03, relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador IBM BRASIL LTDA, o que demonstra e comprova que o
contribuinte promoveu a compensação corretamente, conforme determina a norma
legal vigente, ficando assim, comprovada a retenção.
c) R$ 624,38 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Conforme em anexo, doc. 04, relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A o que demonstra e
comprova que o contribuinte promoveu a compensação corretamente, conforme
determina a norma legal vigente, inexistindo qualquer divergência entre o valor
informado na declaração de compensação bem como nas retenções realizadas.
d) R$ 1.006,84 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Conforme em anexo, doc. 05, relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador CIA DE TELEFONES BRASIL CENTRAL, ASSISTE EM
PARTE RAZÃO A RFB, uma vez que houve o cancelamento de um serviço faturado
através da NF n. 625 a qual continha valor retido de R$ 116,10, sendo este o valor da
divergência, o qual será recolhido até o último dia útil de dezembro/2010;
Valor declarado PER/DCOMP R$ 9.882,74
Valor retido conforme doe. Anexo R$ 9.766,64
Diferença devida e a recolher R$ 116,10 (Vr. Principal).
e) R$ 735,25 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Conforme em anexo, doc. 06 relatório das receitas bem como das retenções
efetuadas pelo tomador ACCENTURE DO BRASIL LTDA o que demonstra e
comprova que o contribuinte promoveu a compensação corretamente, conforme
determina a norma legal vigente, inexistindo qualquer divergência entre o valor
informado na declaração de compensação bem como nas retenções realizadas.
Analisando as informações complementares da análise das parcelas de Crédito
Estimativas parceladas, não foi confirmada a quantia de R$ 44.958,98 tendo como
justificativas que o parcelamento está em curso.
Ora, como não foi confirmado se na própria justificativa a RFB afirma que o
parcelamento está em curso.
Se o parcelamento está em curso, o débito foi declarado com todos os
acréscimos devidos, logo assiste razão ao contribuinte promover a devida
compensação. No entendimento da RFB quando e como este crédito seria
compensável ?? Apenas excluir o direito do contribuinte sem fundamentação legal e
justa é furtar um inocente o seu direito a sobrevivência.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Reproduzo o
acórdão:
Acórdão 09-40.737 1 a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 28 de junho de 2012
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903640/2010-74

Processo 10675.903640/201074
Interessado TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAMENTO. VALORES.
ESTIMATIVA.
O saldo negativo apurado em 31 de dezembro do ano-calendário, em
decorrência de valores devidos mensalmente a título de estimativa, não recolhidos no
prazo legal estabelecido para tanto e posteriormente inscritos em parcelamento,
somente se consubstanciará em direito creditório do sujeito passivo tributário e poderá
ser utilizado na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal à medida que forem sendo
devidamente quitadas as parcelas do respectivo parcelamento efetuado, e desde que o
montante já pago exceda o valor devido do imposto de renda ou da contribuição social
apurados.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do direito de repetição de indébito tributário recai sobre o
sujeito passivo, quem o invoca, e o princípio da verdade material não vai a ponto de
vincular a Administração na produção e/ou apresentação de documentos fora do
universo de seus registros. Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a
efetividade e liquidez do crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as
normas legais, é obrigação da pretendente.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PROCURADOR.
Haja vista a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Cientificada em 06/07/2012 (fl 51), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/08/2012 (fl 53).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente
No despacho decisório, em destaque, o auditor fiscal homologou parcialmente a
compensação realizada pelo contribuinte através da PER/DCOMP n.
05352.07581.300310.1.3.02-5486 • e não homologou as PERD/Dcomps de ns.
10686.18775.300410.1.3.02-8192
e
11079.39871.310510.1.3.02-1719,
sob
o
fundamento de que "a soma das parcelas de composição do crédito informadas na
referida declaração (PER/DCOMP) não foi suficiente para comprovar a quitação do
imposto de renda devido", visto que:
a) o valor das retenções (crédito) informadas na PER/DCOMP foram maiores
que as confirmadas pelo fisco;
b) foram computadas na composição do crédito, valores objetos de
parcelamento firmados pelo contribuinte.
Alega que anexou a planilha e que não se trata, portanto, e como foi consignado
no acórdão ora recorrido, de simples documento emitido pela empresa tão somente para justificar
a sua pretensão. O documento foi emitido em razão da escrita fiscal e comercial da empresa.
Naquele momento, a recorrente não juntou as notas fiscais emitidas no ano, para
comprovar os créditos utilizados, em virtude de seu volume, já o valor da divergência
supostamente constatada (pouco mais de nove mil reais) era ínfimo.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903640/2010-74

Aduz, ainda, que era possível ao Fisco, de posse da "planilha" elaborada pela
recorrente quando da manifestação de inconformidade, verificar PELOS SEUS REGISTROS
JUNTO AOS TOMADORES DE SERVIÇOS as retenções noticiadas.
Entende que é inconteste que o parcelamento do credito tributário suspende a
exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não pode o auditor desconsiderar os
valores objeto de parcelamento que compõem o crédito compensado.
Culmina pedindo
a) a suspensão do crédito tributário apurado pela não compensação integral
declarada
na
PERD/Dcomp
n.
05352.07581.300310.1.3.02-5486,
10686.18775.300410.1.3.02-8192 e 11079.39871.310510.1.3.02-1719, na forma do
art. 33 do Decreto n. 70.235/19721 c/c §11 do art. 74 da Lei n. 9430/1996;
b) que se conheça do presente recurso voluntário, pois próprio e tempestivo para
no mérito dar-lhe provimento reformando totalmente a decisão ora atacada (acórdão n.
09-40.737 de 28.06.2012), julgando consequentemente procedente os pedidos
formulados quando da manifestação de inconformidade para que seja revogado o
despacho decisório de n. 893923191 de 01.11.2010, exarado pela DRF/UBE,
homologando a compensação declarada pelo contribuinte nas PERD/Dcompsns.05352.07581.300310.1.3.02-5486,
10686.18775.300410.1.3.02-
8192 e 11079.39871.310510.1.3.02-1719, dando por extinto os créditos tributário
pagos/compensados através dela;
c) que todas as intimações sejam encaminhadas para o endereço constante do
rodapé desta, qual seja, Rua Alexandre Marquez, n. 1383, Bairro Osvaldo Rezende,
Uberlândia-MG, CEP 38400-446.
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
Anexa ao Recurso Voluntário (RV) listagens e cópia de notas fiscais.
Em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2020, através da resolução de
número 1001-000.412, foi decidido, por unanimidade de votos, a conversão do julgamento em
diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente, consoante a decisão da DRJ, restou
(peço a devida vênia para transcrever):
É sobremodo importante assinalar que a contribuinte, em sua defesa, com base
em planilhas/relatórios por ela própria elaboradas, alega possuir o crédito solicitado.
Contudo, não traz à colação qualquer prova contábil no sentido de confirmar as
retenções efetuadas. Limita-se a anexar planilhas demonstrativas sem documentação
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903640/2010-74

comprobatória alguma a lastrear o crédito solicitado, o que poderia ter sido feito
mediante a juntada de sua escrituração comercial e fiscal, documentação hábil e
idônea para tanto. A simples juntada de planilhas, como fez a manifestante, não faz
prova a seu favor.
Esclareça-se, ainda, que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Por fim, não é por demais o registro de que o ônus da prova do direito de
repetição recai sobre o sujeito passivo, quem o invoca, e que o princípio da verdade
material não vai a ponto de vincular a Administração na produção e/ou apresentação
de documentos fora do universo de seus registros.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as normas legais, é obrigação da
pretendente.
Assim, não há como aceitar as alegações apresentadas, porquanto desprovidas
de documentação hábil e idônea para comprová-las.
No que toca às parcelas de Crédito relativas a Estimativas parceladas, valor não
confirmado no montante de R$ 44.958,98, apenas indaga: ...
De acordo com os dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, o
valor não confirmado o fora em razão do processo de parcelamento, de no
10875.900266/2008-84, ter sido cancelado em 19/09/2009. Consta que, dos valores
neste parcelados, há saldo devedor em aberto referente aos períodos de apuração
04/2006 e 05/2006, respectivamente, de R$ 39.932,66 e R$ 5.026,32, montante de R$
44.958,98, exatamente o valor não confirmado pelo sistema que trata eletronicamente
as compensações declaradas.
Outrossim, consta também a informação de que o controle do referido processo
fora transferido p/SIEFPROCESSOS, processo no 10675.720614/2011-93, o qual diz
respeito a parcelamento ainda em curso, PAEX.
Com efeito, o sistema que trata eletronicamente as compensações declaradas
constatou a existência de Parcelamento em curso. Entretanto, para fins de apuração de
eventual saldo negativo, considerou somente as estimativas parceladas que já haviam
sido efetivamente pagas à época da compensação. Isso porque, no caso, não basta a
simples comprovação da existência do parcelamento, senão vejamos.
A compensação da diferença entre o imposto/contribuição devido(a) na
declaração (Lucro Real) e o imposto/contribuição do mesmo ano calculado por
estimativa, objeto de parcelamento, com valores a pagar de imposto de renda de anos-
calendário subsequentes, só poderá ser iniciada a partir do momento em que o valor
pago no parcelamento – sem se levar em conta os acréscimos legais – superar o valor
devido na declaração.
Antes de adentrarmos ao tema principal, cerne do RV, cabe lembrar à recorrente
que o ônus da prova recai sobre o requerente, segundo o art, 373, do Código de Processo Civil -
CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Então, cabe à recorrente fazer a prova de seu direito.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903640/2010-74

Quanto ao primeiro pedido para suspender a exigência do crédito tributário,
ressalto que este está suspenso por força do art. 151, inciso III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Quanto ao terceiro pedido, relativo ao endereçamento das intimações, a Súmula
CARF 110, assim dispõe:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto ao seu último pedido:
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de
normas, consoante a Súmula CARF 2:
Por último, temos que a matéria aqui discutida gira em torno da comprovação das
retenções e quanto à validade de se deduzir estimativas objeto de parcelamento.
A DRJ deixou claro que o ônus da prova recai sobre a recorrente e que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Observa-se que a recorrente anexou a
cópia de notas fiscais e relatórios (que parecem ser registros auxiliares), mas, não anexou cópia
do Livro Razão (ou Diário) que comprova a tributação da receita e, tampouco, prova do
recebimento dos valores líquido dos tributos retidos.
Quanto às retenções, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O mesmo raciocínio aplica-se às retenções. No caso da recorrente, não houve a
comprovação efetiva, de que foram de fato efetuadas, posto que não foram apresentadas as
provas, como as notas fiscais, por exemplo, apresentadas agora em sede de Recurso Voluntário.
Quanto às estimativas, discordo da conclusão das instâncias inferiores, posto que
a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo pagamento,
na medida em que adimplidas e não pode ser outra a presunção, já que o não adimplemento das
parcelas acarreta em inscrição do saldo em dívida ativa.
Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, como estimativas do
período, as parcelas objeto de parcelamento, independentemente de teres sido liquidadas
financeiramente.
Com relação as retenções, reproduzo os termos do voto da diligência:
Entretanto, quanto às retenções, entendo que, em respeito ao Princípio da Verdade
Material, segundo o qual as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo o
que ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesas, o processo deva ser convertido
em diligência.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta, além
de conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903640/2010-74

fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros
Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram
recebidos líquidos dos tributos retidos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
pleiteado.
A unidade de origem efetuou o trabalho e produziu o seguinte relatório (fl. 935):
1. O presente processo trata dos PER/Dcomp no 22879.98932.290110.1.3.02-9666,
40651.82713.190210.1.3.02-2830, 42317.07506.260210.1.3.02-0921, 05352.07581.300310. 1.3.02-5489,
10686.18775.300410.1.3.02-8192 e 11079.39871.310510.1.3.02-1719, que utilizam crédito de Saldo
Negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2006 para compensar débitos diversos.
2.No julgamento do Recurso Voluntário, o CARF converteu o processo em diligência
para que a DRF “além de conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções
foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros
Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos
dos tributos retidos”.
3.Foi observado que diversas Notas Fiscais anexadas ao processo não apresentam
condições de leitura (por exemplo as folhas 74 a 85, 97 a 101, 104 a 106 etc). Além disso, não foram
anexados comprovantes bancários que comprovem o recebimento das Notas Fiscais pelo valor líquido.
4.Assim, para realizar a diligência determinada pelo CARF, foi emitida a Intimação no
86/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA na qual foi solicitado ao contribuinte apresentar:
1. Planilha que demonstre as retenções de cada fonte pagadora em discussão, contendo:
número de cada nota fiscal, data de emissão, valor da nota fiscal, valores retidos discriminados por
tributo, valor líquido, data do recebimento (uma planilha para cada fonte pagadora).
2. Cópia legível de cada nota fiscal que consta na planilha apresentada.
3. Extratos bancários que comprovem o recebimento das notas fiscais pelo valor líquido
(destacar no extrato o valor recebido e indicar a qual nota fiscal se refere).
4. Cópias legíveis do livro Razão, que comprovem, para cada nota fiscal, a contabilização
da receita, do Imposto de Renda retido na fonte e do valor líquido recebido.
5. O prazo estabelecido para atendimento à intimação foi de 30 (trinta) dias e a ciência se
deu em 11/11/2020. Porém, o contribuinte não se manifestou no prazo estabelecido nem solicitou
prorrogação do mesmo. Por este motivo, foi emitido Relatório de Diligência Fiscal no 62/2020-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, que concluiu pela não comprovação das retenções alegadas.
6. Após ciência do Relatório de Diligência Fiscal, a empresa apresentou petição na qual
discorda do resultado, juntamente com documentos que supostamente comprovariam o crédito. Assim, foi
decidido elaborar novo relatório contemplando esses documentos.
7. Foi verificado que a empresa não apresentou as cópias das Notas Fiscais solicitadas,
remetendo às que já constavam no processo (fls. 74 a 517) embora boa parte delas não ofereça condições
de leitura.
8. O contribuinte anexou extratos bancários do Banco do Brasil que abrangem somente o
período de novembro e dezembro de 2006, sem a identificação solicitada dos valores recebidos e das
notas fiscais a que se referem (fls. 931 e 932).
9. Da mesma forma, não foram apresentadas as planilhas solicitadas com o resumo das
notas fiscais, mas apenas uma “planilha de liquidação das NFs” às folhas 933 e 934, que informa quase
todos os recebimentos no Banco Santander, cujos extratos não foram enviados (apenas dois recebimentos
ocorreram pelo Banco do Brasil).
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.475 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903640/2010-74

10. Portanto, as “provas” apresentadas limitam-se a planilhas e registros contábeis
elaborados pela própria empresa. Porém, a escrituração pura e simples de um fato não lhe dá o grau de
certeza absoluta. É preciso que fique provada sua ocorrência, por intermédio de documentos hábeis e
idôneos, o que não ocorreu.
11. Assim, concluo que o contribuinte não comprovou as retenções alegadas.
Posteriormente ao fim da diligência, a recorrente solicitou a juntada de mais
documentos (planilha e extratos bancários) que, mais uma vez, que não atendem ao solicitado na
diligência.
Isto posto, entendo que a Unidade de Origem realizou o seu trabalho de maneira
apropriada, diligenciou, intimou o contribuinte, aceitou documentos entregues posteriormente ao
prazo que lhe foi dado, portanto, entendo como correta a sua conclusão.
Consequentemente, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
admitir que as estimativas parceladas, no valor de R$ R$44.958,98, façam parte do saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2006 (01/01/2006 a 31/12/2006).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital